Tribunal: TJBA
Processo: 8048769-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048769-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA APARECIDA FIALHO PINTO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADA. FATURAS INADIMPLIDAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, visando a exclusão de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, alegando desconhecer a dívida que originou a negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir
acerca
da responsabilidade civil
ao promover a negativação do nome da recorrente e a consequente existência do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova da contratação do débito recai sobre o réu, conforme o art. 373, II, do CPC, considerando que a autora nega a existência da relação jurídica.

4.

O banco demandado apresentou documentos que evidenciam a celebração de contrato entre as partes, incluindo fotografia (selfie) da autora e faturas do cartão de crédito parcialmente adimplidas, demonstrando a origem do débito vencido a partir de dezembro de 2021.

5. A ausência de impugnação específica pela autora quanto à autenticidade dos documentos apresentados, mesmo após a anulação da sentença anterior e reabertura da fase de réplica, reforça a validade das provas trazidas pelo réu.

6. Constatado o inadimplemento das faturas do cartão, a negativação do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito configura exercício regular de direito,
o que exclui a sua responsabilidade civil e, como consequência, o dever de indenizar, haja vista a inexistência de ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

7.

Diante da comprovação da relação jurídica e da ausência de ilicitude na conduta da parte ré, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos autorais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira se desincumbe do ônus da prova quando demonstra, mediante documentação idônea, a existência de relação contratual e a origem do débito questionado pelo consumidor.

2. A negativação do nome do devedor inadimplente configura exercício regular de direito do credor, não ensejando dano moral indenizável.

3. A ausência de impugnação específica a documentos apresentados pelo réu reforça a presunção de veracidade das provas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CC, art. 188, I; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8024083-62.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 24.03.2021; TJ-BA, APL nº 8055672-72.2019.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 29.01.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8048769-45.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
MARIA APARECIDA FIALHO PINTO
e
BANCO CSF S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA